Tribunal: TJDFT
Processo: 0711610-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711610-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ANTUNES DE SOUZA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOUZA GAMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA ANTUNES DE SOUZA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução (Processo n° 0036228-43.2016.8.07.0001) ajuizada por MARIA APARECIDA SOUZA GAMA, não conheceu da impugnação à penhora apresentada (ID 25009500 - Pág. 166/168). Em suas razões recursais (ID 25009498), a agravante narra que a execução foi ajuizada no ano de 2016, que foi citada no feito em 07/02/2017 e, em 26/01/2018, foi determinada a pesquisa de bens em nome da agravante/devedora. Discorre que, em 09/03/2018, quando ultrapassado o prazo de 5 dias definido em decisão anterior, a credora requereu a penhora do veículo Honda Civic, placa EBC1005, 2008/2008. Registra que o pedido de penhora foi indeferido, mediante decisão proferida no dia 07/06/2018, uma vez que o bem estava gravado fiduciariamente. Alega que, no entanto, naquela mesma data, foi realizada a inclusão da restrição no bem, pelo sistema RENAJUD. Argumenta que, nos termos da decisão citada, ordenou-se à agravada que juntasse aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da restrição, mas não foi determinada a intimação da agravante sobre a restrição já realizada. Indica que, no dia 01/09/2019, sem que houvesse determinação nos autos, foi expedido mandado de penhora e avaliação do veículo; o referido mandado nunca foi cumprido. Sustenta que informou ao magistrado de origem, em 05/09/2019, que estava com problemas de saúde e requereu a desconstituição da penhora. Ressalta que, de forma indevida, foi novamente determinada a expedição de mandado de penhora do veículo e enfatiza não ter sido, em momento algum, intimada acerca da restrição do bem pelo sistema RENAJUD. Consigna que o agente financeiro do veículo não foi oficiado para prestar as informações acerca da alienação fiduciária e defende que, apenas com essa diligência, é que deveria ter sido intimado quanto à realização da penhora do veículo. Destaca a ocorrência de violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Aduz que o bem com restrição de alienação fiduciária tem sua propriedade pertencente ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal, possuindo a devedora apenas a posse do referido veículo, até que o contrato firmado com a instituição financeira seja totalmente quitado e que, por essa razão, não se admite o bloqueio judicial de bens com cláusula de alienação fiduciária. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, para a exclusão da restrição imposta. Diz que a impugnação à penhora foi tempestiva, nos termos do artigo 525, do Código de Processo Civil, e que, até a presente data, não foi intimada da penhora, na forma do artigo 841, do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada também merece reforma. Acrescenta que o contrato de locação firmado com a credora tem seguro fiança, de modo que a execução deveria ter sido direcionada em face da seguradora PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, o que demanda a extinção do feito, ante a violação quanto ao disposto no artigo 525, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a evidência de excesso de execução. Ao final, requer o deferimento do pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada e para que seja determinada a imediata remoção da constrição do veículo. No mérito, pede a reforma da decisão, para determinar a exclusão da anotação de restrição realizada pelo sistema RENAJUD e, ainda, reconhecer o excesso de execução, com a consequente extinção da execução. Preparo comprovado (ID 25009503). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante. Isso porque, infere-se dos autos de origem que a agravante/executada foi citada no feito no dia 07/02/2017, mas deixou transcorrer, sem resposta, o prazo para oposição de embargos à execução (ID 25009500 - Pág. 72). Após, no dia 07/06/2018, foi deferido pedido de penhora dos direitos pessoais sobre o veículo financiado Honda Civic, placa EBC1005, 2008/2008, em conformidade com as parcelas quitadas, oportunidade em que foi deferida a inclusão da restrição do veículo, pelo sistema RENAJUD (ID 25009500 - Pág. 88). No mesmo dia, foi certificada nos autos a restrição do veículo (ID 25009500 - Pág. 90). Em seguida, verifica-se a certidão de divulgação da aludida decisão (ID 25009500 - Pág. 91), realizada no dia 13/06/2018. Ocorre que, somente em setembro/2019, a agravante/executada compareceu aos autos, para alegar o abandono da causa pelo exequente e, por essa razão, pleitear a desconstituição da penhora (ID 25009498 - Pág. 18/19). Naquele momento, a princípio, apesar de o mandado de penhora e intimação expedido nos autos ainda não ter sido cumprido, tal como consignado na decisão agravada, a agravante, ao comparecer aos autos, teve ciência da constrição determinada, o que atrai a regra do artigo 841, §1o, c/c artigo 917, §1o, do Código de Processo Civil e, portanto, leva ao entendimento de que a impugnação à penhora apresentada em dezembro/2020 (ID 25009500 - Pág. 140/154) é intempestiva, assim como as demais alegações de excesso de execução. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, reputo ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, ante a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para a apresentação de contrarrrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator